Tribunal: TJES
Processo: 0001165-86.2011.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001165-86.2011.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GOLD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou extinta, com resolução de mérito, a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC). A parte apelante sustenta que requereu medidas de localização de bens do executado em 2016, as quais jamais foram apreciadas pelo juízo, imputando a paralisação processual à morosidade judicial e não à sua inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a paralisação do feito executivo, após requerimento de diligências patrimoniais não apreciado pelo juízo, configura inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação injustificada do processo por culpa do exequente, após o transcurso do prazo de suspensão automática previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

A suspensão do processo se iniciou em 21/03/2014, com fundamento no art. 40 da LEF, em razão da frustração da penhora online. O exequente foi cientificado e, posteriormente, requereu diligências patrimoniais em 10/08/2016.

O pedido de expedição de Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e de ofícios a registros de imóveis não foi apreciado pelo juízo, que permaneceu inerte por longo período, vindo a extinguir o feito em 2023, sem análise da solicitação formulada.

Nos termos do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida se não houver desídia do exequente, sendo necessária a delimitação dos marcos legais para contagem do prazo.

A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do TJ/ES reconhece que a morosidade judicial na apreciação de requerimentos do exequente impede a configuração da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre da morosidade do Poder Judiciário em apreciar requerimento regularmente formulado pelo exequente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia injustificada da parte exequente após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§; STF, Súmula 150.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.09.2017; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2018 (Tema 566); TJ/ES, ApCiv 0017785-62.2008.8.08.0012, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 14.03.2023; TJ/ES, ApCiv 0056718-83.2003.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id 11791159, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de
GOLD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA.
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (art.924, V, CPC).

Em suas razões de Id 11791160, o apelante sustenta, em síntese, que: I) na data de 18/11/15, tomou ciência da suspensão do feito e, em 01/08/16, peticionou requerendo buscas no InfoJud, especificamente de Declaração de Operações Imobiliárias da executada; II) tal pedido jamais foi apreciado pelo juízo,
que pronunciou a prescrição intercorrente antes de apreciar o pedido formulado;
III)
a demora se deu exclusivamente por culpa do Poder Judiciário.

Contrarrazões de Id 11791167, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
29/03/11 (fl. 02),
almejando a perseguição do crédito referente à CDA nº 5732/2010, no
valor original de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Uma vez citada a executada, em
13/05/13
(fl. 14-v) e não efetuado o pagamento, o exequente requereu a realização de penhora online, conforme petição protocolada em
26/11/13
(fl.16).

Em decisão datada de
21/03/14
(fls.18/19), o juízo a quo informou o resultado infrutífero da penhora e suspendeu, desde já, a demanda, nos termos do art.40, da Lei nº6.830/1980.

Após alguns meses, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado, que tomou ciência da suspensão em
05/11/14
(fl.21-v). Em
maio de 2015
os autos foram novamente remetidos ao exequente, que se limitou a manifestar expressamente sua ciência (fl.21-v e fl.23).

Em
2016
ocorreu nova remessa dos autos e, nessa oportunidade, o exequente requereu a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e/ou a expedição de ofícios aos registros de imóvel para busca patrimonial (
10/08/16
; fl.25).

O juízo a quo, após a digitalização do processo, ignorando por completo o requerimento, determinou a intimação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, já em
15/08/2023
, para que se manifestasse acerca de eventuais falhas na digitalização dos autos e requeresse o que entendesse de direito (Id 11791157). Em seguida, proferiu a sentença, em
23/11/23,
extinguindo o feito com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente (Id 11791159).

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo em razão da conduta do exequente que, ao deixar de impulsionar o feito, permanece inerte, impedindo o regular prosseguimento da demanda (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para que se consume a prescrição, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo (Súmula 150, STF).

Podem ocorrer, contudo, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art. 40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§2º e 4º, da Lei
nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

[...] 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Na hipótese
destes autos, muito embora fosse possível ao exequente ter reiterado seu requerimento de pesquisa patrimonial, não se pode falar, contudo, em desídia de sua parte, mas sim em demora nos trâmites processuais imputável ao próprio juízo, com longo período em que o feito permaneceu sem movimentação aguardando tão somente o pronunciamento
judicial quanto a requerimento protocolado pela parte exequente.

Após o resultado infrutífero inicial da penhora online e a consequente suspensão do feito,
o exequente requereu a obtenção da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e/ou a expedição de ofícios aos registros de imóvel para busca patrimonial, em
10/08/16
(fl.25),
contudo, o juízo a quo, sem apreciar o referido requerimento, proferiu sentença extinguindo o feito.

Considerando, pois, a interrupção do prazo prescricional com a citação em 2013, bem como do início automático do prazo de suspensão de 1 (um) ano em 21/03/14, o prazo prescricional – de 5 (cinco) anos – retomado em 2015, se implementaria em 2020.

Diante da pendência, contudo, da análise do requerimento formulado pelo exequente
– requerimento esse que poderia possibilitar que se encontrasse patrimônio penhorável – não há que se falar em inércia ou desídia da parte
do Ente Público, mas sim morosidade causada pelo próprio Poder Judiciário,
que deixou de apreciar pedido expressamente formulado nos autos,
desconfigurando a implementação da prescrição intercorrente.

Nesse sentido já se manifestou esta c. Terceira Câmara Cível em hipóteses assemelhadas:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL
– PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS
– INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário.

2. A ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos.

3. Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ.

4. Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma
ratio
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº
0017785-62.2008.8.08.0012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 14/03/23).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA. 1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ. 2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.
3. Na hipótese destes autos não se verifica qualquer desídia por parte do exequente, mas sim a demora nos trâmites processuais imputável ao próprio juízo, com longos períodos em que o feito permaneceu sem movimentação aguardando tão somente o pronunciamento judicial.
4. Considerando a interrupção do prazo prescricional com a citação em 2018, não há como se falar em transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos até a prolação da sentença em 30/10/23. 5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito. (TJ/ES. Apelação Cível nº

0056718-83.2003.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 04/04/25).

Assim, à míngua de qualquer prova de que a paralisação do feito decorreu de desídia do exequente – elemento indispensável à caracterização da prescrição intercorrente –, impõe-se o afastamento da extinção da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
ANULAR
a sentença recorrida e afastar, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte,
determinar
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida apreciação do requerimento de fl. 25.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida e afastar, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida apreciação do requerimento de fl. 25.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.